Tribunal: STF
Processo: RHC 209409
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Afastamento da qualificadora. Ausência de perícia. Outros elementos de prova. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Consequências do crime. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Max William Rosa Telles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 679.692 /SC (eventos 30 e 31).



    O paciente foi condenado à pena de 02 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (eventos 2, fls. 313, e 3, fls. 86-96/99-105 e 171-8).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PERÍCIA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REPAROS. EXCEPCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento da qualificadora rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial. Excepcionalmente, pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto.



    2. Embora a subtração seja elemento integrante do furto, as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois a vítima dependia dos contatos no celular furtado e não restituído para exercer a sua atividade profissional, o que representa prejuízo que destoa do que comumente se observa nesse tipo de crime.



    3. O aumento de 10 meses e 8 dias de reclusão na primeira fase da dosimetria é proporcional à gravidade das consequências do crime e ao amplo intervalo entre os limites mínimo e máximo previstos para o furto qualificado.



    4. Agravo regimental não provido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de afastamento da qualificadora do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo). Aponta violação dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal ante a ausência do laudo pericial para comprovação da qualificadora. Aduz inidôneos os fundamentos utilizados para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Sustenta que a valoração negativa das consequências do crime está baseada em elementos ínsitos ao tipo penal. Argumenta desproporcional a exasperação da pena-base em 10 meses e 8 dias de reclusão por uma única circunstância judicial. Requer o afastamento da qualificadora e o redimensionamento da pena (evento 36). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso (evento 54).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Sobre a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, o magistrado de primeiro grau consignou “Importante ressaltar que não merece prosperar a tese defensiva de afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo (prevista no inciso I do §4º do art. 155 do CP), que assim sustentou unicamente pela ausência de laudo pericial que constatasse o arrombamento na porta dianteira do veículo da vítima. As provas produzidas nos Autos não deixam dúvidas de que os Acusados se utilizaram de chave fenda para acessar o interior do veículo e lograr a posse dos bens, o que é corroborado inclusive pelas fotos de fls. 49/51, em que se vê nitidamente a maçaneta do carro danificada (alavanca solta, em razão das batidas no miolo da fechadura com a chave de fenda). Ademais, Frederico Guimarães, vítima, relatou que teve de realizar conserto no veículo, para corrigir o aludido dano, causado pelo arrombamento dos Acusados”. 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, tendo em vista que “é prescindível a realização de exame pericial quando for possível a constatação do rompimento de obstáculo por outros meios de prova, como no caso dos autos. Extrai-se da sentença prolatada pela Juiz Rafael Bruning: [...]. Percebe-se que, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, houve a confirmação do arrombamento pelo depoimento firme da vítima e também pelas fotografias acostadas aos autos dando conta da violação do miolo da chave do veículo. Ainda, informou a vítima que teve que realizar o conserto do para corrigir o dano”. Em sede de embargos infringentes, confirmou que “A prova dos autos, composta da declaração da vítima e registros fotográficos, além da apreensão da chave de fenda utilizada pelos réus, é firme quanto ao rompimento de obstáculo, de modo que a falta do laudo pericial, por si só, não é capaz de afastar a qualificadora”. 



    A Corte Superior, ao ratificar as decisões anteriores, salientou: “Com efeito, as duas instâncias ressaltaram o fato de a vítima precisar reparar o veículo objeto da ação delitiva, o que inviabiliza a preservação dos vestígios e, consequentemente, a apresentação de laudo pericial, que pode ser substituído pela prova oral e fotográfica na hipótese destes autos”.



    Desse modo, observo que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da “possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial” (HC 202.905 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.09.2021. Nesse sentido: HC 89.708/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ 08.6.2007; HC 111.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.12.2012; HC 119.703/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 21.11.2013; e RHC 179.606-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.4.2020. Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 149.203/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.11.2017; HC 167.759/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 19.02.2019; RHC 196.816/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.02.2021; RHC 196.804/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 05.02.2021.



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Lado outro, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao decreto condenatório leva à conclusão de que os alegados vícios na dosimetria da pena não procedem. Reproduzo, no que interessa, excerto da operação dosimétrica efetuada na sentença (evento 2, fls. 301-14):



    “Conforme explicação supra, na primeira fase da dosimetria tenho, por critério objetivo, que a exasperação da pena em razão de eventual circunstância judicial desfavorável deve equivaler à quantidade variável entre a pena mínima e máxima (conforme, inclusive, autoriza o art. 59, II, CP), dividida pelas 7 circunstâncias judiciais aplicáveis ao delito. No caso do crime de furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes, as penas variam de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e de 10 a 360 dias-multa. Assim, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena será aumentada em 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. 



    Primeira fase 



    2.3.20 Na primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal, entendo que devem ser valoradas negativamente as consequências do crime, considerando que os Acusados, para evitarem ser rastreados, acabaram removendo o chip que havia no celular da esposa de Frederico Guimarães, vítima, que não foi pela polícia recuperado, o que lhe prejudicou significativamente, como bem mencionou em seu depoimento em Juízo, pois ela dependia diretamente dos seus contatos e mensagens para trabalhar. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.”.



    Ao manter, quanto ao ponto, a dosimetria constante da sentença, o Tribunal Estadual expôs as seguintes razões (evento 3, fl. 93):



    Percebe-se, pois, que a conduta dos apelantes em retirar o chip do aparelho celular da vítima acarretou consequências que não se mostram normais a espécie, mormente porque ela dependia diretamente dos seus contatos e mensagens para conseguir trabalhar. Assim, reputo correta a exasperação da pena base com a valoração negativa da circunstância judicial consequências do delito. Acerca da fração atribuída, apesar da jurisprudência usualmente atribuir a fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais, a quantificação da pena-base não consiste em mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos aos vetores judiciais, mas num exercício de discricionariedade, pautado pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas. 



    Outra não foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão assentou a higidez da operação de dosimetria penal em questão. Extraio, no que sobreleva, passagem do voto condutor de referido julgado, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz:



    Da mesma forma, o Tribunal de origem destacou que a subtração do celular impactou significativamente o trabalho da ofendida, que dependia diretamente dos contatos nele armazenados para exercer sua atividade profissional. Trata-se de consequências que superam a previsão normativa típica, pois impõem prejuízo elevado à vítima, cujo sustento foi comprometido pela conduta delitiva. Assim, fica justificado o aumento de 10 meses e 8 dias de reclusão na primeira fase da dosimetria, patamar proporcional à censurabilidade da conduta e ao amplo intervalo entre os limites mínimo e máximo previstos para o furto qualificado.



     Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Nesse sentido, observo, quanto às consequências do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável à consideração de que ‘a subtração do celular impactou significativamente o trabalho da ofendida, que dependia diretamente dos contatos nele armazenados para exercer sua atividade profissional’, impondo ‘prejuízo elevado à vítima, cujo sustento foi comprometido pela conduta delitiva’. Nesse contexto, rememoro que este Supremo Tribunal Federal “possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, não tendo suporte a alegação de que constituiriam mera elementar do delito. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012” (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26.11.2018). Mostra-se admissível, desse modo, o “sopeso da circunstância negativa da consequência do crime. Isso porque a menção – para além dos prejuízos ínsitos à figura típica – da repercussão negativa da ação criminosa à empresa, como o arrombamento das portas, a danificação do circuito interno de alarme e do cofre da agência, constitui motivação adequada e suficiente a justificar a elevação da pena-base.” (HC 126.202, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.8.2015).



    Além disso, justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias antecedentes, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fator desfavorável ao Recorrente (consequências do crime), para fixar a pena-base em 02 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão, ou seja, 10 meses e 08 dias de reclusão acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 06 (seis) anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (08 anos) abstratamente cominadas ao delito de furto qualificado. 



    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha, não há ‘(...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    De resto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte assinala que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora